Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709758-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Raimundo Lino Fonseca Sobrinho Raimundo Nonato Pereira de Vasconcelos Raimundo Nonato Alves Brito Raimundo Nonato da Silva Raimundo Nonato de Souza Raimundo Nonato Gomes Sobrinho Raimundo Nonato Lopes dos Santos Riedel Resende e Advogados Associados Raimundo Moraes Filho Raimundo Nonato de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68265909) interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão (Id. 67375686) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargados. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator